Tribunal: TCU
Processo: 004.253/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3989/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.253/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcionir Buba (CPF XXX.325.159-XX); Claudir Picketti (CPF XXX.894.599-XX); Heriton Ricardo Graneiro Dantas (CPF XXX.365.679-XX); Isaque da Silva Lourenco (CPF XXX.154.007-XX); Ivair Ribeiro dos Santos (CPF XXX.762.149-XX); José Suba Neto (CPF XXX.580.928-XX); Laís Cristina dos Santos Pinto Salomão (CPF XXX.710.109-XX); Neusa Andréia Heusser (CPF XXX.797.289-XX); Silvana Aparecida Pereira (CPF XXX.023.809-XX) e Thiago Senetra (CPF XXX.322.869-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.